Tribunal: TJMT
Processo: 1011757-36.2024.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011757-36.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERSON CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 697.697.371-00 (APELADO), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR QUANTO À DATA, HORÁRIO E LOCAL DOS LEILÕES – ART. 27, §2º-A, DA LEI Nº 9.514/1997 – NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É nula a execução extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária quando não há comprovação de intimação pessoal do devedor acerca da realização dos leilões, com indicação de data, horário e local, nos termos do §2º-A do art. 27 da Lei nº 9.514/1997.

A ausência de notificação válida compromete o exercício do direito de purgação da mora e do direito de preferência, tratando-se de formalidade essencial à validade do ato expropriatório.

Comprovada a constituição em mora, mas ausente a devida intimação quanto aos leilões, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos de expropriação e dos subsequentes, conforme jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte.

Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, diante do enfrentamento suficiente das matérias relevantes para o deslinde da controvérsia.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Anulatória c.c. pedido de tutela antecipada n. 1011757-36.2024.8.11.0006, movida por GERSON CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR, julgou parcialmente procedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a liminar concedida em sede recursal, e declarar a nulidade dos aludidos leilões e demais atos subsequentes. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta que a sentença é nula por violação ao art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, porquanto teria deixado de analisar argumentos relevantes deduzidos em contestação, especialmente no que se refere à validade das intimações realizadas, o que, segundo alega, configura omissão relevante e vício de fundamentação.

Argumenta que cumpriu integralmente o rito previsto nos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97, tendo promovido a intimação pessoal do devedor para purgação da mora, conforme comprovado nos autos.

Relata que remeteu as correspondências informando datas, horários e locais dos leilões, inclusive para o endereço eletrônico do devedor, em conformidade com o disposto no art. 27, §2º-A da Lei 9.514/97, e que não pode ser penalizado pela recusa do recebimento ou pela alegada ausência de entrega por terceiros.

Reforça que as notificações foram encaminhadas para os endereços constantes no contrato, como exige a norma, sendo desnecessária a prova de recebimento pessoal, bastando o envio regular.

Aduz que, mesmo se houvesse eventual vício formal nas notificações, não se demonstrou prejuízo efetivo ao apelado, o que inviabilizaria a decretação de nulidade, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e da finalidade do ato processual (arts. 277 e 282 do CPC).

Assevera que os leilões foram realizados conforme a legislação de regência, com ampla publicidade e observância do direito de preferência. Logo, a anulação dos atos violaria a segurança jurídica e a estabilidade das relações negociais.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para julgar improcedente a ação anulatória.

Contrarrazões, no id. 308580888, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia principal recai sobre a validade do procedimento de execução extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária, notadamente quanto à regularidade da intimação do devedor para os leilões extrajudiciais, conforme o disposto nos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/97.

Ab initio
, não prospera a preliminar de nulidade da sentença.

A decisão recorrida enfrentou de forma clara, coerente e tecnicamente adequada as teses suscitadas pelas partes, especialmente no tocante à distinção entre a regular intimação para purgação da mora e a ausência de notificação pessoal do devedor quanto às datas e horários dos leilões extrajudiciais.

Não se pode exigir do julgador o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a conclusão jurídica exposta.

A sentença, ao reconhecer a nulidade dos atos expropriatórios em razão do vício na intimação relativa aos leilões, baseou-se em prova documental constante dos autos e em sólida fundamentação jurídica, inclusive com expressa referência à jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Quanto à questão de fundo, Conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem, restou demonstrado que a parte autora foi devidamente intimada para purgar a mora, nos moldes do art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97, por meio de comunicação realizada pelo Oficial de Registro de Imóveis.

Essa conclusão está em harmonia com a jurisprudência consolidada, e não foi objeto de controvérsia na sentença, tampouco há insurgência específica quanto a esse ponto por parte do apelado.

Assim, reconhece-se como regular o procedimento de constituição em mora.

O cerne da controvérsia reside na falta de comprovação de que o devedor fiduciante foi pessoalmente intimado acerca das datas, horários e locais designados para os leilões extrajudiciais, exigência contida expressamente no §2º-A do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, que dispõe:

“Art. 27. (...)

(...)

§ 2º-A. Para os fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico”

No caso concreto, embora o banco apelante tenha juntado aos autos supostos comprovantes de envio de notificações, constata-se que: tais comunicações foram endereçadas a local diverso daquele constante no contrato; o recebimento foi efetuado por pessoa estranha à lide, sem comprovação de vínculo com o devedor; não há prova de envio ao endereço eletrônico indicado contratualmente.

Tais vícios comprometem a higidez do procedimento, pois impediram o devedor de exercer o direito de preferência e de purgar o débito até a assinatura do auto de arrematação, conforme previsto em lei.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de intimação pessoal válida do devedor acerca das datas dos leilões gera a nulidade dos atos expropriatórios, como bem salientado na sentença de primeiro grau. Reproduzo, na íntegra, os precedentes citados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL - LEI 9.514/97 - CONSTITUIÇÃO EM MORA - CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES QUANTO ÀS DATAS DOS LEILÕES - NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS - INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL - INDEVIDO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - ÔNUS QUE DEVE SER SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA PARTE VENCIDA NA DEMANDA - PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS MANTIDO - VALOR FIXADO DENTRO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Como é cediço, a execução extrajudicial de bens imóveis dados em garantia fiduciária está regulada pela Lei nº. 9.514/97. Neste contexto, os arts. 26 e 27 da referida norma dispõem quanto ao procedimento para que o credor fiduciário possa levar o bem imóvel à venda extrajudicial. 2 - No caso concreto, apesar dos devedores fiduciários terem sido constituídos em mora, não há prova de que foram intimados das datas dos leilões, conforme determina o §2º-A, do artigo 27, da referida Lei, situação que ampara o pedido de nulidade do ato expropriatório e justifica a manutenção da sentença. 3 - Tendo em vista que o pedido foi julgado procedente e o Banco Recorrente foi vencido na demanda, não se justifica à inversão do ônus sucumbencial, já que deve ser suportado integralmente pela instituição financeira. 4 - Levando em consideração que a verba honorária foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o percentual fixado pelo Juiz singular”
(TJMT – Apelação Cível n.º 1001387-03.2018.8.11.0040, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 22/07/2020, DJe 14/10/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. COBRANÇA DE ALUGUÉIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO – NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997" (AgInt no AREsp 1.678.642/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 09/03/2021). Verificada a ausência de intimação pessoal dos requeridos acerca da realização do leilão, necessário o reconhecimento da nulidade dos atos expropriatórios”
(TJMT – Agravo de Instrumento n.º 1004547-20.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 19/06/2024, DJe 19/06/2024).

Em tais condições, é irrelevante a alegação de ausência de prejuízo, pois trata-se de formalidade essencial à validade do ato, destinada à proteção de garantias mínimas do devedor, em consonância com o devido processo legal substancial.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025